Tribunal: TJMT
Processo: 0000487-26.2015.8.11.0110
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000487-26.2015.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SIMALTO ALVES ROSA - CPF: 627.693.831-91 (APELANTE), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PESCA ILEGAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – ROBUSTEZ E COERÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE ATESTAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DOS DELITOS – PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO CRIME COM BASE NA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – PERTINÊNCIA – PRESENÇA DOS VETORES NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA – ALMEJADA A RESTITUIÇÃO DO MOTOR NÁUTICO APREENDIDO – POSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADA A UTILIZAÇÃO DO BEM COMO INSTRUMENTO DO CRIME – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando os elementos de informação carreados aos autos confluem harmonicamente para a demonstração da materialidade e da autoria delitiva.

A Lei n. 12.760/2012 alterou o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, permitindo a comprovação do estado de embriaguez independentemente da realização do exame de alcoolemia, de modo que, havendo nos autos depoimentos firmes e coerentes, chancelados pelo contraditório, que evidenciam a alteração da capacidade psicomotora do agente na condução de veículo automotor, revela-se inviável a absolvição do apelante em relação ao crime de embriaguez ao volante.

Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, é possível a aplicação do princípio da insignificância em matéria de crimes ambientais, desde que evidenciada a mínima lesividade da conduta ao bem jurídico tutelado. Destarte, tratando-se de pesca de poucos espécimes de peixes, com medidas não tão distantes das mínimas exigidas pela legislação, e não sendo reincidente o acusado, é viável o reconhecimento da atipicidade material do fato.

Inexistindo demonstração cabal de que o bem apreendido em poder do acusado tenha sido utilizado como instrumento do crime, e havendo comprovação de sua propriedade lícita, impõe-se a sua restituição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Simalto Alves Rosa
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000487-26.2015.8.11.0110, código 34875, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que o condenou à pena de 1 ano e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, além da suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 meses, em razão da suposta prática dos delitos capitulados no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, e no art. 34, parágrafo único, incisos I e III, da Lei n. 9.605/1998.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou ainda, no tocante ao crime de pesca ilegal, pela atipicidade material da conduta, bem como a restituição do motor náutico apreendido (Ids n. 26171986, 26171987, 26171988 e 26171989).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 26172459 e 26172460).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 38062994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Simalto Alves Rosa
foi condenado à reprimenda de 1 ano e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, além da suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 meses, em virtude do suposto cometimento dos crimes de embriaguez ao volante e pesca ilegal.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou ainda, no tocante ao segundo delito, pela atipicidade material da conduta, bem como a restituição do motor náutico apreendido.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o recurso merece parcial provimento.

Transcrevo a narrativa da denúncia,
in verbis
:

“
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 12 de abril de 2015, por volta das 20h30min, na Estrada do Córrego Seco, Zona Rural, neste Município de Campinápolis/MT, o denunciado
SIMALTO ALVES ROSA
, qualificado às fls. 06/07, conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (cf. Boletim de Ocorrência de fls. 11/13 e exame de embriaguez de fl. 28).

Consta ainda do procedimento investigativo que na mesma data e local dos fatos, o denunciado
SIMALTO ALVES ROSA
, qualificado às fls. 06/07, pescou espécies que deviam ser preservadas e com tamanhos inferiores aos permitidos, bem como transportou espécimes provenientes da coleta, consoante Boletim de Ocorrência de fls. 11/13, termo de exibição e apreensão de fl. 14, termo de compromisso de fl. 15, termo provisório de constatação em pescado de fl. 16 e tabela de tamanhos mínimos de captura e transporte de fl. 17.

Segundo apurado no vertente caderno informativo, nas circunstâncias fáticas do primeiro fato, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência relacionada à condução de veículo por pessoa embriagada.

Na oportunidade os policiais realizaram a abordagem e constataram que o increpado conduzia o veículo Chevrolet caminhonete D-20, cor vinho, de forma irregular e encontrava-se em visível estado de embriaguez alcoólica, apresentando halitose etílica, capacidade motora alterada, lentidão no equilíbrio e para processar informações.

Nas circunstâncias fáticas do segundo fato, prosseguindo na revista os milicianos
(
sic
)
localizaram no interior do veículo do denunciado, 01 (um) peixe da espécie Jaú medindo aproximadamente 65cm e 01 (um) peixe da espécie pirarara medindo 75cm, com tamanhos abaixo do permitido em lei, consoante termo de compromisso e termo provisório de constatação em pescado de fls. 15/16, razão pela qual fora detido e posteriormente encaminhado à Delegacia de Polícia desta urbe, onde, inquirido, confessou a prática delitiva (cf. Interrogatório de fls. 06/07)
” (Id. n. 26170976).

O apelante inicia sua argumentação com afirmações totalmente dissociadas do caso concreto, asseverando que o “
ponto aríete
” de suas razões recursais é o fato de “
não ter havido ameaça às vítimas com a arma de fogo
”, o que somente pode ser interpretado como resquício de “modelo” utilizado em outro processo, um efeito colateral do “copia e cola” que se tornou uma constante na prática forense.

De resto, as alegações defensivas não têm o condão de infirmar os robustos elementos probatórios que foram produzidos contra o recorrente no caso concreto.

Com efeito, a materialidade e a autoria de ambas as infrações está atestada pela harmonia entre o boletim de ocorrência (Id. n. 26170985), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 26170987, p. 1), o termo provisório de constatação em pescado (Id. n. 26170987, p. 3), o laudo de embriaguez (Id. n. 26170994) e os depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
, além da própria confissão (ainda que parcial) do apelante.

Especificamente no que diz respeito ao crime tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, destaco que o laudo subscrito pelo médico João Gonçalves da Silva, após examinar o apelante poucos minutos após sua prisão em flagrante, é conclusivo em demonstrar a embriaguez de
Simalto
.

Além disso, os policiais militares Juscelino Ferreira da Luz e Allan Martins Oliveira Bosaipo, ouvidos em delegacia, foram unívocos em asseverar que o recorrente se encontrava “
totalmente desnorteado e em visível estado de embriaguez alcoólica com forte odor etílico e não conseguindo andar em linha reta
(...)
bastante alterado falando palavras desconexas
” (Id. n. 26170982).

Sob o crivo do contraditório, Juscelino confirmou que
Simalto
apresentava sinais claros de embriaguez por ocasião da abordagem, enfatizando que o apelante “
estava inclusive dormindo no volante
”, exalava odor etílico, exibia vermelhidão nos olhos e “
não estava em si
” (Id. n. 26172470).

Por sua vez, o informante Rodrigo Oliveira Paulo, amigo do recorrente, afirmou ter participado da pesca com
Simalto
e que, na data dos fatos, consumiram bebida alcoólica antes de retornarem à cidade em veículos separados (Id. n. 26172470).

Outrossim, o apelante, ao ser interrogado em juízo, admitiu que, no dia dos fatos, consumiu quatro ou cinco latas de cerveja antes do almoço (Id. n. 26172470).

Convém salientar que a Lei n. 12.760/2012 alterou o art. 306 do CTB, permitindo a comprovação do estado de embriaguez independentemente da realização do exame de alcoolemia, de modo que, havendo nos autos depoimentos firmes e coerentes, chancelados pelo contraditório, que evidenciam a alteração da capacidade psicomotora do agente na condução de veículo automotor, revela-se inviável a absolvição do apelante em relação ao crime de embriaguez ao volante.

Diga-se de passagem que se trata de crime de perigo abstrato, cuja configuração prescinde da demonstração concreta de que o agente tenha colocado em risco a vida de terceiros, mas, de qualquer sorte, a testemunha Juscelino afiançou que o veículo conduzido pelo recorrente estava fazendo “
zig-zagues
” e que a denúncia recebida pela Polícia Militar dava conta que o apelante avançara contra o passeio público, circunstância que demonstra a efetiva periculosidade da ação.

Por outro lado, no tocante ao delito capitulado no art. 34, parágrafo único, da Lei n. 9.605/1998, observo que, conquanto não se possa falar em insuficiência de provas para a condenação – sobretudo à luz do termo de exibição e apreensão (Id. n. 26170987, p. 1) e do termo provisório de constatação em pescado (Id. n. 26170987, p. 3) –, a tipicidade material da conduta não se faz presente no caso dos autos.

De acordo com a Lei Estadual n. 9.096/2009, as medidas mínimas de captura e transporte para as espécies jaú (
Zungaro zungaro
, outrora conhecido como
Paulicea luetkeni
) e pirarara (
Phractocephalus hemioliopterus
), são, respectivamente, de 95cm e 90cm, ao passo que os espécimes apreendidos em poder do apelante tinham aproximadamente 65cm e 75cm, na ordem.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação do denominado princípio da insignificância nos crimes ambientais, quando demonstrada a mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.558.312/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data do julgamento: 2.2.2016; data da publicação: 22.2.2016).

No caso concreto, como visto, foram apenas dois os espécimes capturados e transportados pelo apelante abaixo da medida mínima legal, o que não vejo como comportamento revestido de particular lesividade ao meio ambiente ou à biodiversidade.

Diga-se de passagem que a ação não foi perpetrada no período de defeso (piracema), não foi constatada a utilização de petrechos proibidos e não se trata de acusado reincidente. Aliás, este se revelou pessoa de pouca instrução, afirmando ainda, em juízo, que acreditava que os peixes estavam dentro da medida, alegação corroborada pelo informante Rodrigo, seu companheiro de pesca.

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI N.o 10.826/2003) E DELITO DE PESCA (ART. 34, DA LEI No 9.605/98) – RECURSO DEFENSIVO –
(...)
– PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DE PESCA – APREENSÃO DE PESCADO NA RESIDÊNCIA DO RÉU – CONDUTA QUE NÃO EVIDENCIA DANO SIGNIFICATIVO AO EQUILÍBRIO ECOLÓGICO – ALEGAÇÃO DE PESCA PARA SUBSISTÊNCIA NÃO DERRUBADA PELA ACUSAÇÃO – IRRELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA RECONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aferição da insignificância da conduta típica deve ser norteada pela mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Considerando a situação social do agente, com renda mensal de um salário-mínimo, bem como a alegação de que o pescado apreendido era para sua subsistência não ter sido contraditada pela acusação, deve ser aplicado o princípio da insignificância

(...)” (Apelação n. 109887/2013, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 22.1.2014; data da publicação: 29.1.2014).

Nesse contexto, entendo que a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Com isso, mantenho apenas a condenação de
Simalto
pelo crime de embriaguez ao volante, cuja reprimenda fica preservada em 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, além da suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 6 meses. Ademais, como a pena privativa de liberdade total passa a ser inferior a 1 ano, mantenho a sua substituição por apenas uma sanção restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal.

Finalmente, no que concerne ao pedido de restituição do motor náutico apreendido, entendo que assiste razão ao recorrente, uma vez que, além de ter comprovado documentalmente a sua propriedade (Id. n. 26171954), não há nos autos nem sequer indicação de que referido bem tenha sido efetivamente utilizado na captura dos dois espécimes acima mencionados, revelando-se perfeitamente plausível que tenham sido fisgados em uma “pesca de barranco”, mormente porque o apelante não transportava nenhuma embarcação compatível com o referido motor.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, absolvendo
Simalto Alves Rosa
em relação ao delito capitulado no art. 34, parágrafo único, I e III, da Lei n. 9.605/1998, e determinando a restituição motor náutico apreendido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020